Tribunal: TJMT
Processo: 1003209-21.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1003209-21.2016.8.11.0000
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela ADM DO BRASIL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra a decisão monocrática, integrada, em sede de embargos de declaração, por decisão colegiada da Segunda câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ids. 93570495 e 61763510):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OJBETO – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – CONSTATAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins..
(TJMT – Segunda câmara de Direito Público e Coletivo – n. 1003209-21.2016.8.11.0000, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 07/10/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação. Embargos Declaratórios Não Colhidos.
(TJMT – Segunda câmara de Direito Público e Coletivo – n. 1003209-21.2016.8.11.0000, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 21/06/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra a decisão monocrática que julgou prejudicada a análise do agravo de instrumento em decorrência da superveniência da sentença nos autos de origem.
Alega violação aos artigos 1.022, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que houve omissão em relação à tese arguida de que a perda do objeto depende da verificação, no caso concreto, do interesse remanescente na decisão do agravo de instrumento, não obstante a prolação de sentença de mérito, já que esta não abrangeu o conteúdo da decisão objeto do agravo.
Aduz também que há ofensa aos artigos 356, II, §5o, 946 e 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, sob a premissa de que “(...) na hipótese em exame, não houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento do qual se extrai o presente recurso especial, já que a tese arguida pela recorrente não foi apreciada em sentença. Nota-se que a preliminar arguida pela parte ora recorrente foi rejeitada pelo juiz singular em decisão saneadora, sendo objeto do agravo de instrumento interposto pela recorrente”.
Defende que “A questão debatida no agravo não conhecido na origem – nulidade do processo administrativo – compõe o rol de questões que antecedentemente lógicas ao mérito, de modo que, em princípio, deve ser examinada, inclusive diante da possibilidade prevista no art. 946, caput e parágrafo único do CPC, que determina seja o agravo julgado antes da apelação interposta no mesmo processo”.
Diz que caso não opostos o agravo de instrumento, tal questão estaria preclusa, pois somente poderia ser discutida através do agravo de instrumento.
Tempestividade no id. 96511483 e preparo no id. 96499467.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não exaurimento – inadequação da via eleita (Súmula 281/STF)
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no art. 105, III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o “decisum” atacado deve ser proferido pelo colegiado, sob pena de não estar aberta a possibilidade da via excepcional.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de agravo interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF:
“Súmula 281/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.
No caso dos autos, houve a decisão monocrática do relator e, posteriormente, embargos de declaração que foi apreciado pelo colegiado.
Logo, para abrir o acesso à via do especial, seria necessário antes exaurir as vias ordinárias, colegiando a questão.
Sendo assim, não o fazendo, o manejo desta via recursal é totalmente inoportuna e desprovida de qualquer base legal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.
(ARE 1297642 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 03-03-2021 PUBLIC 04-03-2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Segundo entendimento desta Corte, "não é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o recurso interposto na origem foi julgado por decisão monocrática do relator, sem a manifestação do órgão colegiado do Tribunal, por ausência de exaurimento de instância, incidindo, no caso, o enunciado n.o 281 da Súmula do STF, aplicado por analogia ao recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 343.162/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 16/09/2013). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.621.900/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2020;AgInt no AREsp 1.480.690/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019; AgInt no AREsp 1.418.179/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no AREsp 1.267.031/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2018; REsp 1.724.435/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018; AgInt no AREsp 1.262.686/SP, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2018; AgRg nos EDcl no AREsp 493.552/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 11/03/2016.
III. No presente caso, a Apelação da parte ora agravante foi julgada, em 2o Grau, por decisão monocrática do Relator. Contra essa decisão, a ora agravante interpôs Recurso Especial. Incidência da Súmula 281/STF, por analogia.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1836006/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)
Registra-se, ainda, que o fato dos embargos de declaração terem sido apreciados pelo colegiado, não afasta a obrigação do exaurimento do mérito do recurso, porquanto não esgotada a prestação jurisdicional.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA, INTEGRADA, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Recurso Especial interposto contra decisão monocrática publicada na vigência do CPC/2015, integrada por Embargos de Declaração, igualmente processados sob a égide da nova lei processual.
II. Trata-se, na origem, de petição apresentada pela contribuinte, pretendendo a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso de Apelação, que impugnava sentença que julgara parcialmente procedente ação por ela ajuizada, para "manter o lançamento fiscal no período de agosto de 2008 a dezembro de 2009, declarando que, nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de entrada de mercadoria mais recente constante da nota fiscal da mercadoria com a exclusão ou abatimento dos impostos recuperáveis".
O pedido restou deferido, para atribuir efeito suspensivo ao seu recurso de Apelação, sustando os efeitos da sentença, até ulterior deliberação. De ofício, em posterior decisão unipessoal, o Relator, no Tribunal de origem, julgou prejudicado o pedido, em razão da perda do objeto, porquanto, posteriormente à decisão monocrática, foram acolhidos, com efeito infringentes, os Declaratórios opostos ao acórdão que improvera a Apelação aviada pela contribuinte, anulando-se o auto de infração e descontintuindo-se o crédito tributário, mantendo o decisum monocrático, porém, a anterior decisão, na parte em que atribuíra efeito suspensivo à Apelação da contribuinte e sustara os efeitos da sentença. O ora recorrente opôs Declaratórios à decisão monocrática, na origem, que foram rejeitados colegiadamente, ensejando a interposição do presente Recurso Especial.
III. Nos termos do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Assim, a orientação há muito traçada por esta Corte é no sentido de ser incabível o Recurso Especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto não esgotada a prestação jurisdicional, pelo Colegiado de origem.
IV. Segundo entendimento desta Corte, "quando o órgão colegiado aprecia embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, em verdade, não examina a controvérsia, mas apenas afere a presença, ou não, de um dos vícios indicados no art. 535, I e II, do CPC. Por conseguinte, o fato de existir decisão colegiada não impede nem inibe a subsequente interposição de agravo regimental, este sim, apto a levar ao órgão coletivo o exame da questão controvertida" (STJ, AgRg no REsp 1.231.070/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/10/2012).
V. Nesse contexto, "o julgamento colegiado dos embargos declaratórios opostos à decisão monocrática não acarreta o exaurimento da instância para efeito de interposição de recurso especial. Aplicação analógica da Súmula 281 do STF" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.144.980/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/08/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.344.777/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2020; AgInt no AREsp 921.127/SP, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.036/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/10/2019; AgInt no AREsp 1.267.031/CE, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2018; AgRg nos EDcl no AREsp 493.552/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 11/03/2016; AgRg no REsp 1.527.836/RR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2015; EDcl no AgRg no AREsp 540.238/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2014.
VI. No caso, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, formulado pela contribuinte, foi julgado por decisão monocrática, seguindo-se Embargos de Declaração, opostos pela parte ora recorrente, que foram rejeitados, pelo Órgão colegiado. Contra esse acórdão, o recorrente interpôs o presente Recurso Especial.
Incidência da Súmula 281/STF, por analogia.
VII. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1908703/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)
Partindo dessas premissas, verifica-se que o objeto recursal consiste reformar decisão monocrática que julgou prejudicada a análise do agravo de instrumento em decorrência da superveniência da sentença nos autos de origem.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 281/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça